Tribunal: TJSP
Processo: 1012377-89.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para Analista Judiciário do Ministério Público – Candidata aprovada para cadastro de reserva – Edital prevendo que não haveria oferta de vagas para a Regional de Presidente Prudente e por consequência, não haveria reserva de vaga aos candidatos negros (item 2.7 do edital) – Remoção de 3 servidores para a Regional em razão de interesse público e remoção

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para Analista Judiciário do Ministério Público – Candidata aprovada para cadastro de reserva – Edital prevendo que não haveria oferta de vagas para a Regional de Presidente Prudente e por consequência, não haveria reserva de vaga aos candidatos negros (item 2.7 do edital) – Remoção de 3 servidores para a Regional em razão de interesse público e remoção de cônjuges – Direito líquido e certo inexistente – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.